Tribunal: STF
Processo: AI 115191
Classe: AI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
APESAR DA DECISÃO RECORRIDA TER SIDO PROLATADA ANTES DE 31.12.85,
HAVENDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CUJA APRECIAÇÃO PELO EG. TRIBUNAL DE
ORIGEM SOMENTE OCORREU APÓS O DIA 1.02.86, APLICA-SE A ESPÉCIE A
EMENDA REGIMENTAL N. 2, DE 1985 (COMUNICADO DA PRESIDENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PUBLICADO NO DIARIO DA JUSTIÇA DE 30.5.86).
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.